Tribunal: TJMT
Processo: 1020190-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Odinei de Oliveira Souza, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe-se em síntese que o paciente encontra-se na iminência de ser preso em decorrência da decretação da ordem de prisão preventiva proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste em 24-06-2021 em razão de ameaças proferida contra sua ex-companheira Crioslaine Oliveira Pereira, bem como, pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, que ainda cumprida pelas autoridades.
Argumenta que não mais subsistem os motivos autorizadores da prisão cautelar, vez que a ofendida manifestou, em duas oportunidades, “espontaneamente, expressamente e liberalmente a desnecessidade da medida excepcional da prisão preventiva, que estão convivendo harmoniosamente e que ambos são genitores de uma recém-nascida E.R.O, da qual é o único provedor, uma vez que a ofendida não se encontra trabalhando.
Sustenta que as medidas protetivas tida como descumprida, motivadora da decretação da cautelar extrema, foi afastada pelo Juízo de piso, consoante se denota da decisão contida no ID 59876861, dos autos do processo 1002959-95.2021.8.11.0037.
Assim, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de que seja cassada a ordem de prisão com a consequente expedição de contra mandado de prisão em favor do beneficiário ODINEI DE OLIVEIRA SOUZA, ou caso tenho sido efetivado o comprimento da ordem extrema que seja concedida a ORDEM DE HÁBEAS CORPUS a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura, ante a violação expressa ao disposto no artigo 5o, incisos LIV, LVII, LXV e LXVI da Constituição Federal, e artigo 350, do Código de Processo Penal. (Id. 108502950).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 69194974). Informações juntadas (Id. 70788494).
RELATADO O NECESSÁRIO
A despeito das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Dos autos, pode-se extrair que a autoridade judiciária indicada como coatora ressaltou a necessidade da segregação cautelar para proteger a integridade física e psicológica da vítima, posto que além das injúrias proferidas contra a vítima Crioslaine Oliveira Pereira, o paciente teria descumprido as medidas protetivas decretadas em seu desfavor em 27-04-2021, e em ocasiões distintas e de maneira sucessiva, teria proferido ameaças, agredido a vítima, e em uma dessas ocasiões teria, inclusive, agredido o filho da ofendida que tentava proteger a mãe das agressões praticadas pelo ofensor. Senão vejamos:
“... Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado.
Da narrativa da vítima, é possível extrair as circunstâncias do delito, tendo em vista que a mesmo relatou: “[...] QUE relata que Odinei sempre foi muito possessivo e ciumento, QUE esta grávida do mesmo de cinco meses mas separou-se dele novamente há sete dias; QUE na data de ontem Odinei ligou para a declarante dizendo que iria embora e queria conversar sobre a filha do casal [...] QUE conversaram e ODINEI pediu mais uma chance para a declarante, dizendo que estava trabalhando e que iria procurar tratamento para controlar seus ciúmes [...] QUE por volta das 09h40min, o suspeito foi até a residência da mãe da declarante onde ela estava, aparentemente alterado e bravo, dizendo ‘eu estou te monitorando faz tempo, uma vez puta, sempre puta! QUE A DECLARANTE JÁ FEZ DIVERSOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO SUSPEITO E INCLUSIVE PEDIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA [...]”.
Diante disso, é possível perceber a periculosidade social do autuado, evidenciando pelo manifesto descontrole psíquico e motivações banais da conduta, eis que não respeitou sua mulher nem no momento de sua gestação, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente.
Insta salientar, ainda, que a vítima narrou que foi dispensada de seu trabalho porque o acusado efetuou 270 ligações ao longo do dia, no mais, é bom lembrar que a mulher em situação de violência doméstica recorreu por diversas vezes à Delegacia de Polícia clamando por ajuda. Há registros de invasão de domicílio, agressões físicas à vítima Crioslaine e a seu filho menor, ameaças, envio de mensagens intimidadoras e perseguição (stalking), não se importando ele com o estado em que ela se encontra, grávida!
Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da justiça, assegurando, desta forma, à ordem pública e aplicação da lei penal, que já flagrantemente descumprida ante a reiteração do agente na conduta.
...”
Em que pese o impetrante alegue que as medidas protetivas foram revogadas pelo Magistrado, a pedido da ofendida, importante esclarecer que as razões, ou fundamentos do decreto preventivo não se confundem com as razões que ensejaram o deferimento das medidas protetivas, visto que estas foram solicitadas pela autoridade policial, atendendo a pedido da própria vítima. Enquanto que a prisão preventiva, foi decretada pela autoridade judiciária, em 24-06-2021, após requerimento do Ministério Público, exatamente pelo fato de que o paciente, agiu em desrespeitos à ordem e as condições impostas nas medidas protetivas deferidas (não se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros e não manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação), insistindo em manter contato com a vítima, conforme se verifica na decisão transcrita.
Assim, o contexto fático delineado demonstra, por ora, a necessidade da prisão cautelar, tendo em vista a periculosidade concreta do beneficiário que denota, em tese, a insuficiência das medidas protetivas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Sobre a prisão preventiva e a Lei no 11.340/06, preleciona Eugênio Pacelli:
“A Lei no. 11.340/06, que cuida do sistema de proteção à mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, já havia incluído modalidade de autorização para a preventiva, quando o crime envolvesse violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 42).
A Lei 12.403/11 manteve a aludida modalidade de prisão preventiva, ampliando-a para a proteção da criança, do adolescente e do idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, de modo a garantir a execução das medidas protetivas previstas em leis (art. 313, III, CPP). Mas note-se. A depender da infração penal, ou seja, a depender da pena cominada, a prisão preventiva nesses casos (art. 313, III, CPP) será decretada apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que parece indicar a necessidade de imposição anterior das mencionadas cautelares (protetivas de urgência).
Cabe ponderar, no ponto, em relação às medidas protetivas de proteção à mulher, a permanência (validade) do disposto no art. 20 da referida Lei Maria da Penha, que cuida da preventiva em casos de riscos imediatos à pessoa ali tutelada. Cuida-se de legislação especial, não atingida pela superveniência da Lei no 12.403/11.
De modo que regra geral da exigência de crimes dolosos com pena privativa da liberdade superior a quatro anos para a decretação da preventiva se refere à modalidade autônoma desta cautelar, não contemplando as situações do art. 313, II e III, e demais exceções aqui apontadas.
Do mesmo modo, no caso de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (art. 282, § 4o, CPP), a decretação da preventiva não exigirá as situações do art. 313, devendo atentar-se apenas para os requisitos do art. 312, consoante se extrai do seu parágrafo único. Nesse caso, a preventiva não é autônoma, mas subsidiária”. (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 17a edição. São Paulo: Atlas, 2013, página 561). (g.n.)
Acentuo que o poder de cautela dos magistrados é exercido num juízo prefacial em que se mesclam num mesmo tom a urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, requisitos a ser aferidos primus ictus oculi.
Desta forma, em se tratando de pedido liminar, onde cumpre ao julgador apenas verificar se presentes, na hipótese, os pressupostos autorizadores da medida urgente e, não estando presentes os pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da urgência, indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo do presente writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.